Tribunal: TJDFT
Processo: 0722355-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. ART. 59, §1o, IX, DA LEI No 8.245/91. CONTRATO DESPROVIDO DE GARANTIA. CAUÇÃO PRESTADA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IRRELEVÂNCIA. MORA EX RE. CONTROVÉRSIA SOBRE VALORES. DIREITO DE PURGAR A MORA PRESERVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, deferiu liminar de desocupação do imóvel com base no art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91, condicionando-a à prestação de caução equivalente a três meses de aluguel, o que foi comprovado nos autos. A agravante alega ausência de notificação válida para constituição em mora, planilha de débitos imprecisa e risco de dano irreversível às suas atividades, requerendo efeito suspensivo e a reforma da decisão para indeferir a liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão da liminar de despejo exige prévia notificação para constituição em mora do locatário; (ii) estabelecer se a controvérsia sobre valores cobrados impede o deferimento da liminar prevista no art. 59, §1o, IX, da Lei do Inquilinato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91 autoriza a concessão de liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária, desde que o contrato esteja desprovido de garantia, haja inadimplemento e seja prestada caução equivalente a três meses de aluguel.
4. A mora do locatário é ex re, pois decorre do simples vencimento da obrigação positiva e líquida no termo contratual, nos termos do art. 397 do Código Civil, sendo desnecessária a prévia notificação para sua configuração.
5. A existência de controvérsia sobre o valor da dívida não obsta a concessão da liminar, pois o art. 62, II, da Lei do Inquilinato assegura ao locatário o direito de purgar a mora no prazo de quinze dias a contar da citação, garantindo o contraditório e a ampla defesa.
6. Demonstrado o preenchimento dos requisitos legais — contrato desprovido de garantia, inadimplemento e caução prestada —, a decisão que concedeu a liminar deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da liminar de despejo fundada no art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91 não exige prévia notificação do locatário, pois a mora é ex re.
2. A controvérsia quanto aos valores devidos não impede a medida liminar, diante da possibilidade legal de purgação da mora no prazo de quinze dias a contar da citação.
3. Preenchidos os requisitos legais — ausência de garantia contratual, inadimplemento e caução prestada —, a liminar de despejo é legítima.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.245/91, arts. 59, §1o, IX, e 62, II; CC, art. 397; CPC, art. 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1891679, 0712493-90.2023.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 16.07.2024, DJe 29.07.2024.